Tribunal: TJBA
Processo: 8052068-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052068-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IANNO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s): ANDRE GUIMARAES OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

1. C
umpre rejeitar
o pedido de revogação do benefício da assistência judiciária, porquanto o agravado não demonstrou a alteração da situação econômica do agravante no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido.

2. A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da fixação de honorários de sucumbência na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, resultando na extinção parcial da execução.

3. Outrossim, ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, “a exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06 /2017, DJe 30/06/2017).

4. Nesse cenário, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção da execução em face do agravante, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, são devidos honorários advocatícios de sucumbência pelo agravado, em consonância com o princípio da causalidade.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, uma vez que, não sendo o agravante/excipiente parte na ação executiva, não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável, no caso, o proveito econômico por ele auferido.

6.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8052068-33.2024.8.05.0000,
em que é agravante
IANNO SOUZA OLIVEIRA
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.